Tribunal: TJDFT
Processo: 0728191-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728191-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CONSTRUTORA ARTEC S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO. SUPOSTA ABUSIVIDADE DA INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO NO PONTO. PRECEDENTES STJ. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por empresa, autora e devedora, contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato de mútuo empresarial ajuizada contra o BRB – Banco de Brasília, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas e de desconstituição da garantia fiduciária. A decisão de primeiro grau entendeu não haver provas suficientes da probabilidade do direito. No recurso, a agravante busca a suspensão do processo expropriatório extrajudicial, alegando a ausência de escritura pública como requisito indispensável para a validade do procedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução extrajudicial de garantia de alienação fiduciária de bem imóvel pode ser realizada com base em instrumento particular, e (ii) verificar a viabilidade da concessão de tutela de urgência para suspender a execução extrajudicial em razão da ausência de escritura pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constatação, pelo juízo a quo, de que era necessária dilação probatória, não caracteriza nulidade por falta de fundamentação, uma vez que o magistrado motivou sua decisão com base na necessidade de complementação de elementos de prova. 3.1 A alegação de ilegitimidade ativa da filial para representar a matriz não foi conhecida, eis que deve ser antes arguida em sede de contestação, o que inviabiliza sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 4. A execução extrajudicial de garantia fiduciária de imóvel exige a formalidade da escritura pública, conforme a interpretação restritiva dos artigos 104 e 108 do Código Civil, quando o contrato não estiver vinculado ao Sistema de Financiamento Imobiliário. 5. A Cédula de Crédito Bancário, por ser um instrumento particular, não substitui a escritura pública no caso de mútuo empresarial, devendo-se aplicar as disposições da Lei n. 9.514/1997 restritivamente. 6. A suspensão da execução extrajudicial dos imóveis é necessária para evitar a transferência da propriedade sem o devido processo formal, respeitando o poder geral de cautela do juízo. 7. O c. STJ já se posicionou, no que tange à indexação dos juros pela Certidão de Depósito Interbancário, pela possibilidade da mencionada indexação sem que se configure abusividade - REsp n. 1.630.706/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno parcialmente conhecido e julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A execução extrajudicial de garantia fiduciária de bem imóvel, quando não relacionada ao Sistema de Financiamento Imobiliário, exige a lavratura de escritura pública. 2. É possível a indexação dos juros pelo índice da Certidão de Depósito Interbancário sem configuração de abusividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e LIV; CC, arts. 104 e 108; Lei n. 9.514/1997, arts. 22, 26 a 33, 38; Lei n. 13.476/2017; Lei n. 6.015/1973, art. 48. Jurisprudência relevante citada: CNJ, Pedido de Providências n. 0008242-69.2023.2.00.0000; CNJ, PCA n. 0000145-56.2018.2.00.0000; STJ, REsp n. 1.630.706/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.06.2022. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, § 1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 6o, § 1o, ambos do Decreto-Lei 4.657/1942, asseverando que não foram observados o ato jurídico perfeito e a boa-fé objetiva; c) artigos 17, inciso IV, 22, § 1o, 23, caput, 26, caput, 27, caput, e 28, caput, todos da Lei 9.514/1997, afirmando que o procedimento de consolidação e leilão do imóvel dado em garantia deve prosseguir, reconhecendo-se a plena validade da avença pactuada por instrumento particular levado a registro. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/PE e TJ/PR; d) artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, § 1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 2o e 6o, § 1o, ambos do Decreto-Lei 4.657/1942, uma vez que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, com o advento da Constituição Federal de 1988, os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro foram alçados a status constitucional, motivo pelo qual esta Corte não pode apreciar eventual violação do referido preceito” (AgInt no REsp n. 1.936.989/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024). No que tange à apontada ofensa aos artigos 17, inciso IV, 22, § 1o, 23, caput, 26, caput, 27, caput, e 28, caput, todos da Lei 9.514/1997, bem como no que concerne ao mencionado dissenso pretoriano, também não cabe subir o recurso especial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Ao contrário dos fundamentos apresentados pelo BRB, a decisão desta Relatoria não invalidara as garantias prestadas. Tão somente determinou a suspensão da expropriação extrajudicial com base em instrumento particular – uma vez que o registro da cédula em cartório não o equipara à escritura pública -, considerando a interpretação decorrente do julgamento do Pedido de Providências n. 0008242-69.2023.2.00.0000, decorrente da sessão conduzida pela d. Corregedoria do CNJ, Relatoria do Eminente Ministro Luis Felipe Salomão, que concluíra que o instrumento particular deve ser restrito aos objetos contratuais, e entidades financeiras, em negócios relacionados ao Sistema de Financiamento Imobiliário, o que não é o caso dos autos. Rejeito, outrossim, a suscitação de violação à cláusula de reserva de plenário, ao fundamento de que não se está diante de análise de controle inconstitucionalidade, e sim de interpretação dos limites de alcance legislativo, a partir da aplicação da lei ao caso concreto, e a partir de consideração do c. CNJ quanto ao tema. Ademais, o fato de que a expropriação extrajudicial esteja suspensa, e que a questão da validade da garantia será analisada pelo Juízo de primeiro grau, não importa em automático prejuízo, tampouco resultará em inescapável análise vinculada, do Juízo a quo, ou deste Tribunal, à deliberação do c. CNJ. Isso porque, em sede de cognição exauriente, será discutível tudo aquilo que o BRB entender que se relaciona à estabilidade da relação negocial, e possa se contrapor ao argumento do Pedido de Providências, sendo discutível não apenas a Boa-fé, mas também os demais princípios e consectários jurídicos relacionados à Segurança Jurídica (Tempus Regit Actum) e modulação dos efeitos das decisões judiciais (ID 63892841). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do inconformismo no que se refere à suposta negativa de vigência aos artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, bem como no que se refere à mencionada divergência interpretativa, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, também demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso fundamentado na alínea "c" do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ "(AgInt no AREsp n. 2.347.413/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)” (AgInt no AREsp n. 2.732.989/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016